Tribunal: TJDFT
Processo: 0745132-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. FRAUDE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. VÍTIMA IDOSA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e pagamento de R$ 1.355,15 a título de reparação mínima de danos, em razão da prática de estelionato majorado (art. 171, §§ 2o e 4o, do CP). O réu, em unidade com terceiro, utilizou documentos falsos da vítima, pessoa idosa, para firmar contrato de locação e ocupar imóvel sem pagamento, gerando prejuízo financeiro e negativação do nome da vítima. A defesa sustentou insuficiência probatória, pediu desclassificação da conduta para o delito de falsa identidade (art. 307, CP) e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação encontra respaldo em provas suficientes para a demonstração da autoria e do dolo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta de estelionato para falsa identidade; e (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão suficientemente demonstradas por documentos oficiais, depoimentos da vítima e do policial responsável pela investigação, além da confissão do réu quando da formalização do Acordo de Não Persecução Penal, depois descumprido.
4. A fraude se consumou com a utilização de documentos da vítima idosa para induzir a imobiliária em erro e obter vantagem ilícita, restando caracterizado o crime de estelionato. A falsa identidade configura crime-meio, absorvido pelo delito mais grave, à luz da Súmula 17 do STJ e da jurisprudência dominante.
5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não se identificaram agravantes ou atenuantes e aplicou-se corretamente a majorante do § 4o do art. 171 do CP, em razão da condição de idoso da vítima. O regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos atendem aos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prova oral produzida em juízo, corroborada por documentos e confissão prévia, é suficiente para fundamentar a condenação criminal.
A falsa identidade utilizada como meio para a prática de estelionato é absorvida por este, nos termos da Súmula 17 do STJ.
A incidência da causa de aumento do art. 171, § 4o, do CP é cabível quando a vítima do estelionato for idosa.
A dosimetria da pena deve ser mantida quando realizada nos termos da lei e não demonstrada qualquer ilegalidade.